Tribunal: TJMT
Processo: 1022150-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022150-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARIA ELIANE CARVALHO - CPF: 739.062.201-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, MAS CORRIGIU A DECISÃO, DE OFÍCIO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTUDO – PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -

ILEGALIDADE EVIDENCIADA – CORREÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO.

O pedido de reconsideração não é capaz de suspender ou interromper o prazo recursal, mormente quando formulado após o transcurso do lapso legal para eventuais recursos.

Nos moldes do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para conceder ordem de ofício, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário, nos termos
do artigo 126, § 3o, da LEP.

“Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (oito horas) e de frequência escolar (quatro horas), podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados” (RHC n.
187940/SP
, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe
09/04/2021)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000078- 47.2021.8.11.0064 (SEEU), não homologou a remição da agravante por estudo, em razão da incompatibilidade de horários de estudo e trabalho (ID 148890694).

O inconformismo da defesa consiste na desconsideração da planilha de estudo constante dos autos pelo juízo
a quo,
que homologou apenas o saldo de dias referente ao trabalho desenvolvido pela agravante (ID 148890698).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso com o objetivo de que seja computada a carga horária correspondente a 225 horas dedicadas ao estudo pela agravante para fins de remição (ID 148900650).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 148900651).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, considerando-o intempestivo; todavia, pela concessão de Habeas Corpus de ofício, determinando a remição do saldo (19 dias) da carga horária (225/h – ano 2022) pelo estudo desenvolvido pela reeducanda. Subsidiariamente, na eventualidade da preliminar não ser acatada, opina pelo provimento do recurso. (ID 155500698).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Em análise aos pressupostos legais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido.

Como bem observou a ilustre Procuradora de Justiça (ID 155500698):

A decisão ora atacada foi exarada em 26/07/2022 (mov. 89.1), ocasião em que remiu 27 (vinte e sete) dias de trabalho, desconsiderando as horas de estudos realizadas pela reeducanda ao argumento de incompatibilidade dos horários (trabalho e estudo) no mesmo dia.

Em 02/08/2022 a defesa (Defensoria Pública), conforme mov. 97.1, postula ao juízo a reconsideração da apontada decisão (mov. 89.1). E nos termos do sequencial no 96 do PEP em epígrafe, o prazo de 10 (dez) dias para interposição de eventual recurso iniciou em 04/08/2022, logo, o pedido de reconsideração foi formalizado dentro do prazo aberto para interposição do agravo de execução penal.

O órgão ministerial se manifestou favorável ao pedido da defesa (mov. 105.1)

Posteriormente, em 29/08/2022, o juízo do executivo, analisando o requerimento de reconsideração, emitiu a deliberação presente no mov. 108.1, oportunidade em que manteve a decisão anterior presente no mov. 89.1, por seus próprios fundamentos.

Em 31/08/2022 o Defensor interpôs o presente Agravo em execução penal contra a decisão do mov. 108.1, com o mesmo objeto do pedido de reconsideração. (mov. 112.1)

Logo, patente que o recurso é intempestivo, a uma, porque interposto após o quinquídio legal, mesmo considerando o prazo em dobro da Defensoria Pública, tendo em vista que a defesa tomou ciência da primeira decisão em 02/agosto/2022, optando por protocolar pedido de reconsideração em vez do Agravo em execução penal. Saliento que ao Agravo em execução penal é aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, a teor da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”, com contagem em dobro do prazo para manifestações da Defensoria Pública; a duas, porque o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo para interposição de novos recursos, conforme entendimento remansoso desse E. Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ – INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL – MANIFESTA ILEGALIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – FIXAÇÃO DO MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E LEGALIDADE

[...]
O pedido de reconsideração da decisão não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Interposto o agravo fora do quinquênio legal, não deve ser conhecido, diante da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal da tempestividade.
O condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas, sob pena de violar os princípios da individualização da pena e da legalidade.” (destacou-se) (N.U 1014376-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – 1. - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 2. MÉRITO - 2.1. NULIDADE DA DECISÃO SOBRE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. 2.2. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 25% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. 2.3. CONTAGEM DO TEMPO DE PENA NÃO CUMPRIDO POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19 2.4. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DESDE A PRISÃO PARA DESCONTAR DA CONDENAÇÃO O PERIODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA, EM CONSONANCIA COM O PARECER DA PGJ.
Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado,
não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, pois, o pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal.

Análise do mérito prejudicada” (destacou-se) (TJMT – AgEx n. 1008828-19.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 19.8.2022).

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF).
O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal”
(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042).” (destacou-se) (N.U 1022946-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)
.

Portanto, não há dúvidas de que a matéria em análise foi atingida pela preclusão temporal, razão pela qual o presente recurso de agravo em execução penal não merece ser conhecido.

As peculiaridades do presente caso, porém, impõem a correção de ofício, n
os moldes do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal,
conforme se demonstrará.

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste
na desconsideração da planilha de estudo constante dos autos pelo juízo
a quo,
que homologou apenas o saldo de dias referente ao trabalho desenvolvido pela agravante.

Argumenta a defesa, com razão, que o artigo 126, § 3o da LEP, dispõe que as remições por trabalho e estudo podem ser perfeitamente cumuladas, desde que as horas diárias sejam compatibilizadas, motivo pelo qual requer a reforma da r. decisão.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que durante o cumprimento da reprimenda, a agravante estudou 225 horas no ano de 2022, de modo que sobreveio a juntada do atestado declarando o tempo de estudo, conforme se extrai da seq. 86.2, do PEP no. 2000078- 47.2021.8.11.0064 (SEEU).

Entretanto, o juízo
a quo
deixou de homologar a planilha de estudos da agravante
em razão da manifesta incompatibilidade de horário com o trabalho exercido no mesmo período em jornada diária de 8 ( oito) horas, sabendo-se que a Unidade Prisional não dispõe de estudo em horário noturno
(ID 148890694 – p. 04)
.
Assim, limitou-se a homologar a planilha de horas trabalhadas e declarar a remição pelo trabalho (seq. 86.1, do PEP).

Destaca-se que o art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo, sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente, se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por estudo, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em 3 (três) dias (art. 126, § 1o, I).

In casu
, conforme Ofício no 148/2022/CPFROND (seq. 97.2, do PEP) assinado pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, a agravante desempenhou atividades de trabalho e estudo no mesmo dia, mas em horários distintos:

“(...) Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção aos ofícios no 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65/DP/ROO/2022, nos quais solicita informações acerca da incompatibilidade no horário de trabalho e estudo, tenho a informar que, essa situação requer uma análise judiciosa, pelo que passo a expor: 1) As recuperandas que estão nessa situação (trabalho e estudo), na grande maioria trabalham na modalidade de artesanato em cela e portanto, não seguem os horários estabelecidos na planilha, haja vista que, o controle de produção é feito semanalmente e para concluir e apresentar os trabalhos desenvolvidos na semana, eventualmente elas trabalham no período noturno e aos finais de semana.

2) Em relação as internas que prestam serviços gerais, a lógica é parecida, pois, mesmo que tenham os horários, elas estão sempre a disposição para auxiliar nos trabalhos da unidade para tanto frequentemente são requisitadas aos finais de semana, além de algumas confeccionarem artesanato no período noturno, o que não é contabilizado na planilha. Por fim, em resposta ao Vosso questionamento se as horas de estudo ocorreram nos mesmos dias de trabalho, a resposta é sim, nos termos acima mencionados. (...)”.

Nesse contexto, verifica-se que a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT afirmou ser compatível o estudo realizado pela reeducanda com o trabalho por ela exercido, esclarecendo as particularidades que possibilitam tal simultaneidade. Portanto, é imperiosa a concessão da remição à agravante, não apenas pelo trabalho exercido, mas também pelo estudo desenvolvido.

Acerca da matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – DESCONSIDERADO O PERÍODO DE ESTUDO PARA FINS DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –PRETENDIDA A CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE –RECURSO PROVIDO.
É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada ser reformada, nos termos do artigo 126, § 3o, da Lei de Execução Penal.
Agravo provido. (TJ-MT 10185992120228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022)”
(destaquei)”

Conforme se extrai do SEEU (seq. 86.2, do PEP), há atestado de remição de pena pelo estudo, subscrito pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis-MT e, ainda, por servidor público certificando que o atestado foi confeccionado de acordo com o mapa de estudo emitido pela escola “E.E. Maria de Lima Cadide”.

Desse modo, não há dúvidas de que o atestado supracitado constitui documento apto a respaldar a remição de pena, em especial porque foi assinado pela diretora do estabelecimento prisional, e, portanto, dotado de fé pública, ou seja, seus conteúdos possuem veracidade presumida; inexistindo qualquer indicativo de que não seja idôneo.

Ademais, embora exista limitação de 8 (oito) horas diárias à jornada de trabalho (art. 33 da Lei de Execução Penal) e de 4 (quatro) horas diárias às atividades educacionais (art. 126, I, da Lei de Execução Penal), é perfeitamente possível a cumulação das remições resultantes da participação concomitante nas duas atividades, desde que os limites estabelecidos individualmente para cada uma delas não sejam superados. Esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS LIMITES MÁXIMOS DIÁRIOS DE JORNADA DE TRABALHO (OITO HORAS) E DE FREQUÊNCIA ESCOLAR (QUATRO HORAS). RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
I – É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário. II – Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (oito horas) e de frequência escolar (quatro horas), podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados.
III – Recurso ordinário em habeas corpus provido, para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São Paulo/SP que aprecie o pedido formulado pela recorrente de remição da pena por estudo e trabalho realizados de forma concomitante, com observância dos limites máximos diários de jornada de trabalho e de frequência escolar, individualmente considerados. (STF - RHC: 187940 SP 0077912-21.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021, grifei).”

Por conseguinte, considero que a decisão agravada merece reforma, eis que a agravante faz jus à cumulação do benefício (pelo estudo e trabalho desenvolvidos) nos termos do artigo 126, § 3o, da Lei de Execução Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
não conhecer do recurso,
porque intempestivo; no entanto, constatada a flagrante ilegalidade,
corrijo de ofício
a decisão recorrida para
reconhecer a remição
n
ão apenas dos 27 (vinte e sete) dias, em decorrência das atividades laborais realizadas pela agravante
Maria Eliane Carvalho
(seq. 86.1), como também, dos 19 (dezenove) dias mencionados na planilha acostada ao feito (seq. 86.2), em virtude do estudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/202
3